Tribunal: TJMT
Processo: 1002631-48.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002631-48.2022.8.11.0000 - COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: ZUZI ALVES DA SILVA FILHO
AGRAVADO: TIAGO ALVES DE OLIVEIRA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ZUZI ALVES DA SILVA FILHO contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 0046542-48.2015.8.11.0041, proposta por TIAGO ALVES DE OLIVEIRA, que deferiu parcialmente o pedido de desbloqueio da penhora realizada sobre o valor da aposentadoria do agravante, mantendo a penhora de 30% (trinta) sobre essa verba.
O agravante alega, em síntese, que a decisão deve ser reformada, a fim de desbloquear o valor integral da penhora realizada, por se tratar de verba impenhorável, destinada ao seu subsídio.
Sustenta que a manutenção da decisão nos termos exarados viola a dignidade da pessoa humana, visto que a penhora recai em verba de caráter alimentar que afeta o seu sustento e da sua família..
Argumenta que não há probabilidade do direito hábil à concessão da penhora, por isso deve ser concedido o efeito suspensivo à decisão.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, pelo provimento do recurso.
É relatório.
Decido.
Registra-se que o Recurso de Agravo de Instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, vislumbra-se que este se insere na redação do inc. I do aludido dispositivo, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...].
I – Tutelas Provisórias.” (Destaca-se).
Desse modo, admissível o instrumento.
De início a agravante busca a suspensão dos efeitos da decisão proferida em primeiro grau, nos termos do artigo 1.019 do CPC.
Tal preceito permite a atribuição de efeito suspensivo (vide inciso I, art. 1.019, CPC), contudo, necessária a demonstração de que a decisão combatida fora emitida a contrario sensu do que estabelece o art. 300 do CPC.
Por entender presentes os requisitos para a manutenção da penhora sobre 30% (trinta) por cento do salário do agravante, o Magistrado a quo liberou o saldo em favor do agravado/exequente, razão pela qual se insurge nesta oportunidade.
Pois bem. Malgrado o agravante sustentar que não é possível a penhora sobre qualquer valor da sua verba salarial, é consabido que a jurisprudência tem admitido que esta recaia sobre parte mínima dessa quantia, a fim de garantir a quitação da dívida executada.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – PENHORA QUE RECAIU SOBRE PARTE DO SALÁRIO DO DEVEDOR - POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 30% DA VERBA SALARIAL – PERCENTUAL QUE NÃO PREJUDICA A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO E HONRA O DEVER MORAL E JURÍDICO DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família” (STJ – Primeira Turma - AgInt no AREsp 1284499/RJ - Rel. Des. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5) - Julgado em 27/09/2021 - DJe 29/09/2021). 2. É possível a constrição de apenas 30% da sua remuneração, o que não implicará em violação à regra do art. 833, IV, do CPC, já que o percentual da afetação de modo algum comprometerá a maior parte da remuneração destinada ao sustento da devedora e de sua família.” (N.U 1013838-78.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021)
Assim, nesse momento de cognição primária, entende-se que a decisão deve ser mantida, menos até o julgamento de mérito deste recurso, a fim de se permitir o contraditório.
Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para manter incólume a decisão agravada.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora